Tribunal: TJDFT
Processo: 0728610-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial de 2a Instância Gabinete do Des. Esdras Neves CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0728610-30.2021.8.07.0001 APELANTE: ROBERTO CASALI JUNIOR APELADO: PLANEJAR - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PLANEJADORES FINANCEIROS, FUNDACAO CARLOS CHAGAS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de ID 37577586. Não se trata de matéria passível de deliberação em plantão, nos termos da Portaria GPR no 1.272, de 11 de julho de 2022, que dispõe sobre o Plantão Judicial da Segunda Instância. Ante o exposto, indefiro a tramitação do pedido no presente Plantão Judicial da Segunda Instância. Remetam-se os autos ao em. Desembargador Relator, no início do expediente. Brasília,29 de julho de 2022 11:23:35 ESDRAS NEVES Desembargador Plantonista